Tribunal: TJDFT
Processo: 0005397-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9 DA LEI N. 8.429/92). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. PRECEDENTE VINCULANTE. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRESCIMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONAL. MEROS INDÍCIOS E PRESUNÇOES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, objetivando a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito (artigo 9o, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92), nas penas do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ou por atentar contra os princípios da administração pública, em razão da sua conduta quando atuava nos cargos de Corregedor-Geral do Distrito Federal e de Secretário de Estado do Distrito Federal.
2. A redação da Lei 14.230/21 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa. Entende-se que com a superveniência da aludida norma sobreveio modificação no Estado de Direito, já que o legislador buscou dar efetividade aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, a fim de propiciar uma atuação mais contida, e não indiscriminada das autoridades encarregadas na aplicação da lei, para garantir maior segurança ao gestor público. No que se refere à prescrição, a nova lei trouxe a hipótese de prescrição intercorrente.
3. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no ARE n. 843.989/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, firmou o entendimento de que os novos prazos prescricionais engendrados com a inovação legislativa são aplicáveis apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021), logo, é inaplicável o instituto da prescrição intercorrente na hipótese em exame.
4. A prescrição intercorrente tem como objetivo garantir que o autor da ação movimente o processo judicial, a fim de obstar que a demanda tramite de forma indefinida, sem que haja solução do processo em tempo razoável, de forma a violar o princípio constitucional da razoável duração do processo. Nesse toar, a finalidade do instituto consiste na perda da pretensão do titular de um direito em razão da sua inércia durante o decorrer do processo.
5. Assim, não demonstrada qualquer inação por parte do titular da ação, e considerando que houve a suspensão processual, conforme deferida por esta Corte de Justiça, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Prejudicial rejeitada.
6. Os fatos referentes à utilização do cargo público em esquema criminoso, para lesar os cofres públicos do Distrito Federal, em que o apelado supostamente fazia o reconhecimento de dívida e recebia parte do dinheiro, foram devidamente analisados no processo de improbidade administrativa de n. 0004598-20.2013.8.07.0018. No referido processo, em razão da inexistência de provas do suposto repasse de propinas em favor do apelado, e suposto envolvimento do réu no esquema de corrupção, foi proferida sentença absolutória em favor do réu/apelado, confirmada em 2a instância.
7. Na espécie, não há apresentação de prova documental acerca de desproporcional crescimento patrimônio do réu durante o período apontado na inicial, tampouco comprovação de que o apelado tenha adquirido bens a descoberto.
8. Diante da indicação de meros indícios e presunções, mostra-se inviável condenar o apelado/réu pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92.
9. Recurso conhecido e não provido.